Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAs cautelares diversas. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual combate decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de obrigação imposta em audiência de custódia que lhe concedeu a liberdade provisória.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em: (i) analisar a possibilidade do decreto de prisão preventiva em virtude do descumprimento de medidas cautelares, mais precisamente das condições impostas para a manutenção da liberdade provisória; (ii) em caso positivo, definir se a prisão preventiva é adequada ao caso.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, impostas em decisão do Juízo de Custódia que concede a liberdade provisória, autoriza o decreto de prisão preventiva com fundamento no art. 282, §4o, c/c art. 312, §1o, do CPP – sob pena de, não se admitindo, desprover de força coercitiva as referidas medidas.
4. Vislumbra-se o perigo na liberdade do agente quando, mesmo sendo beneficiado com a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, as descumpre injustificadamente, em evidente desprezo aos comandos judiciais e desprestígio ao ordenamento jurídico.
5. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 282, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1869650, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão no 1846456, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 18/4/2024; Acórdão no 1719864, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023.